Tribunal: TJES
Processo: 0003417-37.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003417-37.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILISSES SANTOS NOGUEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003417-37.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILISSES SANTOS NOGUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. Recurso Improvido.

2 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003417-37.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILISSES SANTOS NOGUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente relata a denúncia:

[...]

“
Noticia o inquérito policial que serve de base para a presente denúncia, que no dia 07 de fevereiro de 2021, em horário ignorado, na Avenida João Felipe Calmon, n° 631, Centro, em cima do Banco Santander, em Linhares/ES, o denunciado Wilisses Santos Nogueira, vulgo 'Will', com vontade livre e consciente, mediante violência, subtraiu coisas alheias móveis consistentes em 01 (uma) bicicleta, 01 (um) notebook marca Samsung, diversas peças de roupa, óculos de sol e de grau, 01 (um) aparelho celular marca Xiaomi, 01 (uma) mochila e equipamentos de pesca pertencentes a vítima Welber Teixeira do Nascimento, cujas lesões por sua natureza foram a causa eficiente de sua morte, consoante Laudo de Exame Cadavérico acostado à fl. 27.

Iniciada as investigações pela Autoridade Policial, constatou-se que no dia do crime. por volta das 23h57min, a Vítima é vista saindo de seu prédio, e após aproximadamente três minutos, retoma na companhia do denunciado, que estava a bordo de uma bicicleta, instante em que entraram no apartamento.

Conforme consta nos autos, em determinado momento, mediante asfixia, o denunciado ceifou-lhe a sua vida.

Apurou-se, ainda, que, ao matar a vítima, o denunciado amarrou as suas mãos por trás, bem como colocou um pano preto em seu rosto.

Horas após a prática do crime, o denunciado sai da residência trajando vestes de propriedade da vítima, bem como com uma mochila contendo objetos, tudo de propriedade da vítima e sai do local a bordo de sua bicicleta.

Aproximadamente uma hora após, retoma ao local, entra no prédio e saiu levando uma bicicleta de propriedade da vítima, No dia 10 de fevereiro de 2021, por volta das 12h42min, a Polícia Militar foi acionada por um colega de trabalho da vítima, dada a sua ausência, oportunidade em que se deslocaram até a sua residência e constataram o seu óbito e realizaram os procedimentos de praxe.

Anote-se que o denunciado cometeu o crime em um estado de calamidade pública denominada COVID-19.

Registre-se, por fim, que o denunciado praticou o crime mediante traição, eis que prevaleceu da relação íntima que tinha com a vítima.

Indícios de autoria e materialidade extraídos dos Boletins Unificados (fls.04/07 83/85); do Laudo de Exame Cadavérico (fl.27); dos Autos de Apreensão (fls. 33 e 101); do Laudo de Exame de Local do Crime (115.36/48); dos Autos de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia (fls. 106/107 e 109/111); da mídia (fls.117 e 146/147); do Auto de Restituição (fl. 130); do Relatório de Investigação (fls. 131/145); do Relatório Final (fls.148/160), bem como dos depoimentos prestados e demais documentos que instruem o presente inquérito policial” (fl.02/03).

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §3º, II do Código Penal, à pena de 26 (vinte e seis) anos de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena fechado.

Incialmente, vale esclarecer que com regime inicial de cumprimento de pena. a defesa não apresenta qualquer irresignação quanto a autoria e materialidade dos fatos, motivo pelo qual me atenho às teses ventiladas em sede de razões de apelação.

A defesa busca a valoração de cada circunstância do art. 59 do CP, no patamar máximo de 1/8.

Não vejo como acolher a tese defensiva.

Isso porque, não há na legislação, ou jurisprudência pátria qualquer referência acerca dos parâmetros mínimos e máximos para valoração de cada circunstância do art. 59 do Código Penal, consistindo tal prática, uma discricionariedade do magistrado, que deverá aplicar a pena de forma devidamente fundamentada.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que o magistrado de primeira instância valorou de modo devidamente fundamentado cada circunstância do art. 59, inexistindo ilegalidades passíveis de correção.

Assim, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

2 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.